Tribunal: TCU
Processo: 001.325/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.325/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Lopes Barbosa (CPF XXX.496.402-XX); Denys Patrick Pantoja Ferreira (CPF XXX.967.452-XX); Francidalva do Espírito Santo Borges (CPF XXX.441.702-XX); Jéssica Ramos Tavares (CPF XXX.375.292-XX); Karolina Kalil Gomes Rodrigues (CPF XXX.415.802-XX); Lorena Regina Velasco Guimarães Silva (CPF XXX.444.362-XX); Mauro da Silva Pinheiro (CPF XXX.243.602-XX); Patrícia Macedo Blasques (CPF XXX.546.812-XX); Simone Martins de Paula (CPF XXX.685.272-XX) e Taiana Santos Silveira (CPF XXX.042.572-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.